Tribunal: CARF
Processo: 16327.000165/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/09/2008
RECEITA BRUTA. ENTIDADES DE PREVIDE^NCIA COMPLEMENTAR. FATURAMENTO.
O faturamento das entidades de previde^ncia privada, equivalente a receita bruta, compreende a totalidade de suas receitas decorrentes das atividades econo^micas do seu objeto social, ou seja, a totalidade das receitas operacionais.
RECEITA BRUTA. EXCLUSO~ES PREVISTAS EM LEI PARA DETERMINAC ̧A~O DAS BASES DE CA ́LCULO DE PIS E DE COFINS. LIMITE DE RECEITA PARA ENTREGA DE DCTF SEMESTRAL. INAPLICABILIDADE.
Para fins de determinac ̧a~o da receita bruta para aferic ̧a~o do limite de receita para entrega de DCTF semestral na~o devem ser deduzidas as excluso~es previstas em lei para determinac ̧a~o das bases de ca ́lculo do PIS e da Cofins

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000165/2009-85
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.558 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
PREVIBOSCH SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/09/2008

FATURAMENTO.

do seu objeto social, ou seja, a totalidade das receitas operacionais.

LIMITE DE RECEITA PARA ENTREGA DE DCTF SEMESTRAL.
INAPLICABILIDADE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as Conselheiras
Tatiana Midori Migiyama, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Ana
Cecília Lustosa Cruz (votos coletados em 22/09/2022), que votaram pelo provimento integral. O
Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira acompanhou o relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães, Érika Costa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000165/2009-85
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.558 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000165/2009-85

Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecília Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 795 a 817), interposto pelo Contribuinte, em
13 de maio de 2021, em face do Acórdão no 3302-010.268 (e-fls. 771 a 782), de 15 de dezembro
de 2020, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A ementa do acórdão é a seguinte:
ASSUNTO
Data do fato gerador: 30/09/2008

equivalente a receita bruta, compreende a totalidade de suas receitas dec

operacionais.

LIMITE DE RECEITA PARA ENTREGA DE DCTF SEME

da Cofins

transmitir DCTF semestral por

quais o contribuinte seria obrigado, ajustam-se
-
DCTFs semestrais foram ou deveriam ser transmitidas.
A deliberação foi assim registrada:
-E da Lei
10.522/2002, acrescido pelo artigo 28 da lei 13.988/2020, em face do empate do
julgamento, dar- lhe provimento parcial ao recurso, para reduzir as multas
aplicadas considerando-se o dia 04/10/2007 como data de entrega das DCTFs
do primeiro semestre de 2007, o dia 07/04/2008 como data de entrega das
DCTFs do segu

Nunes Girard, Denise Madalena Green e Gilso

Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.558 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000165/2009-85

- o 3302-
010.264, de 15 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
16327.000162/2009-41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
No Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 835 a
839), de 1 de junho de 2021, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento
parcial ao recurso interposto pelo Contribuinte para a rediscussão da matéria concernente ao
enquadramento do Contribuinte na hipótese de entrega semestral da DCTF.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 848 a 852), em 21 de
setembro de 2021. Requer que seja negado provimento do recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e como atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade, deve ser conhecido.
A lide cinge-se ao enquadramento do Contribuinte
semestral da DCTF do art. 3°, I, da IN-SRF no 695, de 2006 - e mesmo dispositivo na IN-SRF no
786, de -
- TF.
Para comprovar o dissídio interpretativo, bem como, a defesa de seu entendimento
acerca da IN-SRF no 695/2006 e IN-SRF no 786/2007,
n° 1803-001.922, indicado como paradigma, que lhe deu provimento em outro processo, pois
sustenta que o fato da entrega em atraso da DCTF não se tratou de opção dele, mas sim como
única alternativa frente ao sistema que não aceitava sua DCTF, devendo, portanto, ser afastada a
multa pelo atraso na entrega.
Na análise dos autos verifica-se acertada a decisão recorrida, sem reparos. Cita-se
trecho do voto proferido no Acórdão no 3302-010.264, de relatoria do il. conselheiro Walker
Araujo, como razões para decidir de acordo com o disposto no § 1° do art. 50 da Lei n° 9.784, de
29/01/1999:

-
- - -
-

-
-
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.558 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000165/2009-85

-004.521), sendo que em todos os casos, foi dado parcial
provimento ao recu

ocesso 16327.000145/2009-12 (1301-
004.518), a saber:
1 ADMISSIBILIDADE

procurador devidamente habilitado, ratifico o seu conhecimento.

-

semestral relativa ao primeiro semestre de 2007 o sistema da Receita
Federal -

A respeito do tema, assim constava na IN SRF no 695/2006:

I - cuja re -

-
ano-

ou
-
ocorridos quando a incorporad

SRF no 695/2006.

o da IN SRF no
da DCTF mensal (do mesmo modo tratado nas IN
SRF 786/2007 e 903/2008).

-
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.558 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000165/2009-85

2008.

8o da IN SRF no -

tentou transmitir a DCTF Semestral no prazo fixado na referida norma
complementar.

De todo modo, aguardou o contribuinte o resultado da consulta para
ve

-

-

o

auferira mais de R$ 30

contribuinte aufere receitas, e, em caso

o
-
fundamentos reproduzo a seguir:
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.558 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000165/2009-85

eu
faturamento
-original)

receita bruta
[...]
§2° Para fins de dete
refere o art. 2°, excluem-se da receita bruta:
-

II - as re

invest
computados como receita;
[...]
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente. [...]

8.212, de 24 d

§6°

-35,
de 2001)
[...]
III -

[...]
-

Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.558 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000165/2009-85

[...]
Ora, de conformidade com este diploma legal

destas pessoa

-

.

Naquele julgamento o Ilmo. Sr. Ministro Cezar Peluzo do STF, assim,
definiu faturamento:

c

-original)
Ainda,

campo empresarial, de modo que tal produto entra no conceito de 'receita
bruta igual a faturamento".

referidas no § 1° do art. 22 da Lei no 8.212, de 199

suas atividades t

RESP no 1.526.447/RS, cujos trechos de interesse de sua ementa,
reproduzem-se a seguir:
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.558 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000165/2009-85

[...] CONCEITO DE FATURAMENTO OU R

109/01. PRECEDENTE.
[...]

- -

exemplo do disposto nos arts. 3o, § 6o, III, da Lei no 9.718/98 e 1o, V, da Lei
no 9.701/98.
7. O disposto no § 1o do art. 69 da Lei Complementar no 109/01, que exclui
a

elas, ou seja, a patr

Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.558 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000165/2009-85

-

01/12/2015)

-se:

s, podem excluir ou
deduzir da receita bruta o valor:
-

-
destinados ao pagamento de b
de resgates; e
-
2.222, de 4 de setembro de 2001.

-

Contudo, o fato de o contribuinte aufe

-

-

-006.484, ou seja, excluindo-se as
rubricas pr
da Cofins.

-006.484, obviamente quis dele
extrair o conceito de receita bruta

o da Lei no
com base no seu
faturamento, assim entendido como receita bruta (art. 3o
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.558 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000165/2009-85

o do art. 3o
ara
mais uma vez transcrever esses trechos da referia norma:

-original)

[...]
que se
refere o art. 2°, excluem-se da receita bruta:
[...]

Lei no 8.212, de 1991,
-35,
de 2001)
[...]
-
rendimentos auferidos nas aplic

-

de PIS e de Cofins.

-

-
Fs mensais. (...)
Matéria já objeto de deliberação pela Turma como se verifica no Acórdão no
9303-012.845, Acórdão no 9303-012.846 e Acórdão no 9303-012.847, com a mesma matéria em
relação ao mesmo Contribuinte.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.558 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000165/2009-85

Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 865
DF CARF MF
Original